Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. FUNDAMENTO. PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELA FALIDA EM TODAS AS UNIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. OBJETIVO TELEOLÓGICO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ELISÃO DO DECRETO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se contra o decreto falimentar, o credor da massa falida, qualificando-se como terceiro interessado no ambiente da ação de recuperação judicial que fora convolada em falência, porquanto a decretação da quebra da empresa em face da qual detém crédito já habilitado no quadro de credores afeta inexoravelmente seus interesses, tendo em vista que a realização do que assiste deverá sujeitar-se a regramentos próprios, quando já encaminhada sua realização por ocasião do deferimento da recuperação judicial, está revestido de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer da sentença de convolação da recuperação judicial em falência. (CPC, art. 996)
2. Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilegiação da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tem como norte a preservação da empresa segundo o plano de recuperação aprovado, que, a seu turno, é alinhavado segundo as condições da recuperanda para ser executado, tendo em conta, inclusive, os efeitos que irradia (Lei no 11.101/05, arts. 47 e segs.).
3. Aferido que, conquanto no momento do aviamento do pedido de recuperação judicial, filiais e empresas integrantes do grupo empresarial da recuperanda encontravam-se em funcionamento, ensejando a deflagração do procedimento com base no princípio da preservação da empresa, no curso da recuperação todas as unidades produtivas foram desativadas e paralisadas, denotando que a recuperanda encerrara suas atividades, deixando de exercer as atividades empresarias que desenvolvia e descumprindo o plano de recuperação aprovado, ressoa impassível a inviabilidade do prosseguimento da recuperação judicial, ensejando sua convocação em falência (Lei no 11.101/05, arts. 61, §1o, e 73, IV)
4. A recuperação é orientada pelo princípio da preservação da empresa e vocacionada a viabilizar o soerguimento de empresas em dificuldades, mas viáveis economicamente, não podendo ser utilizada como forma de postergação de negócios tornado inviáveis e insustentáveis, seja em razão de má gestão, seja em razão de conjuntura do mercado ou por outros motivos que afetaram diretamente a gestão, determinando que, inviabilizada a continuidade do empreendimento e ignorado o plano de recuperação, a convolação da recuperação em falência é a solução legalmente encadeada em conformidade com os próprios princípios informadores da recuperação.
5. Positivado pelo próprio administrador judicial o inadimplemento das obrigações assumidas e pontuadas no plano de recuperação judicial homologado, paralisando a recuperanda suas atividades, não sobejando, outrossim, possível se afirmar que o produto obtido com a alienação das unidades produtivas de sua titularidade afigura-se suficiente para a quitação de todo o passivo da empresa, ficando patente que deixara de cumprir a programação e as obrigações estabelecidas no plano aprovado, ressoa inexorável que se tornara economicamente inviável, não podendo fruir das salvaguardas próprias da recuperação judicial, devendo ser encaminhada à falência.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.